Tribunal: TJMT
Processo: 1036913-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
E M E N T A:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. PARENTALIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas Corpus impetrado com pedido de liminar, em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas [art. 33, caput, da L. 11.343/2006], após encerramento da instrução processual. A defesa alega ausência de contemporaneidade e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, invocando ainda predicados pessoais e paternidade de filhos menores.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se subsistem os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva após o encerramento da instrução criminal, e se as condições pessoais do paciente e a alegada imprescindibilidade para cuidados dos filhos justificam a revogação da medida cautelar.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo o juízo apontado periculum libertatis persistente e atual, lastreado na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva.
4. O encerramento da instrução não esvazia, por si só, a necessidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP e da jurisprudência consolidada [Súmula 52/STJ].
5. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais e elementos concretos justificadores da custódia.
6. A alegação de que o paciente seria apenas usuário de drogas demanda reexame probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.
7. A ausência de demonstração inequívoca da imprescindibilidade do paciente aos cuidados dos filhos impede a concessão de prisão domiciliar [art. 318, VI, CPP].
8. A imposição de medidas cautelares alternativas mostra-se inadequada, diante da gravidade concreta do delito e da insuficiência dessas providências para garantir a ordem pública.
IV. Dispositivo e tese
9. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada.
Tese de julgamento:
“1. O encerramento da instrução criminal não implica, por si só, o afastamento da prisão preventiva quando persistente o risco à ordem pública.
2. A presença de condições pessoais favoráveis não afasta, isoladamente, os fundamentos concretos da prisão cautelar.
3. A mera alegação de paternidade, desacompanhada de comprovação da imprescindibilidade, não autoriza substituição da prisão preventiva por domiciliar.”
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 282, §6o; 312; 318, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 52; RHC 183.652/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 04.02.2025; AgRg no HC 1.012.089/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 03.09.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036913-10.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), MATHEUS HENRIQUE DA SILVA GOMES - CPF: 122.151.181-56 (PACIENTE), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), 1 VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (IMPETRANTE), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. PARENTALIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus
impetrado com pedido de liminar, em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas [art. 33, caput, da L. 11.343/2006], após encerramento da instrução processual. A defesa alega ausência de contemporaneidade e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, invocando ainda predicados pessoais e paternidade de filhos menores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se subsistem os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva após o encerramento da instrução criminal, e se as condições pessoais do paciente e a alegada imprescindibilidade para cuidados dos filhos justificam a revogação da medida cautelar.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo o juízo apontado
periculum
libertatis
persistente e atual, lastreado na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva.

4. O encerramento da instrução não esvazia, por si só, a necessidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP e da jurisprudência consolidada [Súmula 52/STJ].

5. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais e elementos concretos justificadores da custódia.

6. A alegação de que o paciente seria apenas usuário de drogas demanda reexame probatório, inviável na via estreita do
habeas corpus
.

7. A ausência de demonstração inequívoca da imprescindibilidade do paciente aos cuidados dos filhos impede a concessão de prisão domiciliar [art. 318, VI, CPP].

8. A imposição de medidas cautelares alternativas mostra-se inadequada, diante da gravidade concreta do delito e da insuficiência dessas providências para garantir a ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem de
habeas corpus
conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

“1. O encerramento da instrução criminal não implica, por si só, o afastamento da prisão preventiva quando persistente o risco à ordem pública.

2. A presença de condições pessoais favoráveis não afasta, isoladamente, os fundamentos concretos da prisão cautelar.

3. A mera alegação de paternidade, desacompanhada de comprovação da imprescindibilidade, não autoriza substituição da prisão preventiva por domiciliar.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 282, §6o; 312; 318, VI.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 52; RHC 183.652/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 04.02.2025;
AgRg
no HC 1.012.089/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 03.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelos eminentes causídicos Dr. Marcos Rodrigues Cardoso e Dr. Carlos Humberto de Oliveira Júnior em favor de
Matheus Henrique da Silva Gomes
, alegando constrangimento ilegal supostamente perpetrado pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação Penal n. 1005148-80.2025.8.11.0045.

Narram os impetrantes que o paciente se encontra custodiado preventivamente desde 15 de maio de 2025, sob imputação da prática do delito de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006].

Sustentam que, tendo sido encerrada a instrução processual em audiência realizada no dia 20 de outubro de 2025, restaria removido um dos principais fundamentos da segregação cautelar, qual seja, a conveniência da instrução criminal.

Argumentam que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita como
calheiro
, residência fixa e paternidade de duas crianças dependentes de seu sustento.

Aduzem, ademais, existirem fortes indícios de que o paciente seja mero usuário de drogas e que, em eventual condenação com a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, a pena final seria inferior a oito anos, resultando em regime inicial semiaberto, menos gravoso que a atual custódia em regime fechado.

Postulam, liminarmente, a expedição de alvará de soltura, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão e, ao final, a confirmação da medida.

A medida liminar foi indeferida por este Relator [id. 324043368], haja vista não ter restado demonstrado, em cognição sumária, o
fumus boni iuris
e o
periculum in
mora necessários à concessão da tutela de urgência.

Determinadas as diligências regulares, a unidade apontada como coatora prestou as informações no Ofício n. 105/2025/GAB [id. 324537412], ratificando os fundamentos da decisão que manteve a custódia cautelar e consignando que a ação penal encontra-se aguardando a apresentação de memoriais escritos pela defesa, após o que será conclusa para sentença.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela eminente Procuradora de Justiça Dra.
Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
, exarou parecer pela
denegação da ordem
.
Verbis
:

Síntese ministerial:
Habeas corpus. Prisão preventiva. Crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Artigo 33, caput, da lei no 11.343/06 (artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06). Pretendida revogação da custódia cautelar. Instrução processual encerrada.
Alegações de que o paciente seria mero usuário e de que condições pessoais favoráveis justificariam a soltura.
Inacolhimento
. Delimitação entre uso e tráfico que demanda cognição profunda incompatível com a via eleita. Matéria que se confunde com o mérito da ação penal originária. Manutenção da prisão cautelar fundamentada em elementos concretos. Gravidade do delito. Tutela da ordem pública. Risco de reiteração delitiva. Insuficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas. Contemporaneidade dos motivos ensejadores da custódia. Desvinculação entre a prisão preventiva e o encerramento da instrução processual quando o fundamento da segregação repousa na garantia da ordem pública. Natureza jurídica distinta entre a prisão cautelar e eventual cumprimento de pena. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça. Constrangimento ilegal não configurado.
O parecer é pela DENEGAÇÃO da ordem.
[id. 326985391]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consabido que o
habeas corpus
constitui remédio constitucional destinado a tutelar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder [art. 5o, LXVIII, da CF/88], revelando-se providência excepcional que exige a demonstração inequívoca do constrangimento ilegal.

In
casu
, a alegação defensiva de ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva não encontra respaldo na decisão proferida pelo douto Magistrado
a quo
.

Com efeito, ao apreciar o pedido de revogação da custódia cautelar formulado em audiência de instrução e julgamento realizada em 20 de outubro de 2025, a autoridade apontada como coatora deliberou de forma fundamentada, mencionando expressamente que persistem a necessidade, adequação e contemporaneidade da medida extrema para a
garantia da ordem pública
, remetendo-se aos fundamentos expostos na decisão originária que decretou a segregação cautelar,
in
verbis
:

Vistos, etc.

Analisando os motivos esposados na decisão proferida no feito n. 1004373-65.2025.8.11.0045, verifica-se que bem expostas estão as razões que ensejaram na decretação da prisão preventiva, ante a presença dos indícios da autoria, da materialidade delitiva e o reconhecimento da imprescindibilidade da medida extrema para garantir a ordem pública, persistindo a necessidade, adequação e contemporaneidade.

Por outro lado, entendo que algumas condições pessoais favoráveis do requerente, não poderia lhes garantir o direito à liberdade, consoante o entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário.

Sobre o assunto, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso: "As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
"

ISSO POSTO, pelos fatos e fundamentos esposados na decisão retro citada, em consonância com o parecer Ministerial, MANTENHO a decisão que decretou a prisão preventiva do requerente MATHEUS HENRIQUE DA SILVA GOMES, qualificado nos autos.

A decisão judicial impugnada, ao contrário do que sustenta a defesa, não se mostra teratológica ou desprovida de motivação.

O juízo de origem consignou, de maneira clara e objetiva, que subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente o
periculum
libertatis
, consubstanciado na necessidade de resguardo da ordem pública.

Invocou, ainda, o Enunciado n. 43 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, segundo o qual as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação da custódia cautelar quando presente o perigo concreto advindo da liberdade do agente.

Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade manifesta ou teratologia que reclame a intervenção desta Corte para a concessão da ordem.

Ademais, o argumento da impetração de que o encerramento da instrução processual teria esvaziado a necessidade da prisão preventiva não prospera.

A conveniência da instrução criminal constitui apenas um dos fundamentos autorizadores da medida constritiva, conforme expressamente previsto no art. 312 do CPP, que assim dispõe:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

A manutenção da segregação cautelar, conforme assentado pelo juízo de primeiro grau, ampara-se primordialmente na garantia da ordem pública, fundamento este que persiste íntegro e contemporâneo, independentemente da fase processual em que se encontre a ação penal.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça há muito consolidou entendimento no sentido de que o encerramento da instrução criminal não acarreta, automaticamente, a superação dos requisitos que justificaram a decretação da prisão preventiva, conforme expressa a Súmula 52 daquela Corte Superior:
"Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo"
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ademais, é firme no sentido de que a conclusão da fase instrutória não implica,
per se
, a cessação do
periculum
libertatis
, mormente quando a custódia preventiva se fundamenta em outros elementos que não apenas a conveniência da instrução criminal. Veja-se:

[...]

7. "O encerramento da instrução criminal não altera o quadro fático-jurídico que sustenta a necessidade da prisão preventiva, já que o risco à ordem pública persiste" (RHC n. 183.652/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 27/2/2025).

[
AgRg
no RHC n. 217.402/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025.]

Nessa toada, o encerramento da instrução processual, por si só, não tem o condão de esvaziar a necessidade da prisão preventiva quando
esta
se fundamenta, como no caso dos autos, na garantia da ordem pública, fundamento este que permanece atual e contemporâneo até o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Outrossim, no que concerne às condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa, cumpre ressaltar que a primariedade, os bons antecedentes, a ocupação lícita e a existência de residência fixa, conquanto mereçam consideração, não possuem o condão de, isoladamente, afastar a necessidade da prisão preventiva quando demonstrada a presença do
periculum
libertatis
.

Tais circunstâncias, embora relevantes, não são suficientes para elidir a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e o risco que sua
liberdade representa para a ordem pública.

O crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pela sua própria natureza, constitui modalidade delitiva de elevada gravidade, que provoca grave perturbação à paz social, contribuindo para a disseminação da dependência química, o aliciamento de jovens para a criminalidade, o aumento dos índices de outros delitos correlatos e o fortalecimento de organizações criminosas.

A dinâmica da
narcotraficância
, enquanto atividade ilícita de caráter permanente e altamente lucrativa, revela o elevado grau de periculosidade de seus agentes e indica o concreto risco de persistência na empreitada criminosa, justificando, por si próprio, a manutenção da segregação cautelar para acautelamento do meio social.

Nesse sentido, aliás,
esta
Corte de Justiça, em sede de uniformização de jurisprudência, firmou entendimento cristalizado no Enunciado n. 43 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, segundo o qual:
"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
."

Assim, ainda que o paciente ostente predicados pessoais favoráveis, estes não se mostram suficientes, isoladamente, para infirmar a custódia, quando o decreto prisional encontra respaldo em fundamentos concretos do art. 312 do CPP, notadamente na necessidade de garantia da ordem pública.

Diante disto, não prospera a tese de que o paciente faria jus à liberdade em razão de predicados pessoais favoráveis, porquanto esta Corte tem reconhecido que tais circunstâncias não obstam a custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

A alegação de que o paciente seria mero usuário de drogas, ademais, constitui questão meritória cuja apreciação aprofundada demanda análise do conjunto probatório constante dos autos da ação penal, providência incompatível com a estreita via do
habeas corpus
, que não se presta ao reexame detalhado de provas.

A delimitação entre as condutas tipificadas nos
arts
. 28 (uso) e 33 (tráfico) da Lei n. 11.343/2006 exige análise minuciosa de circunstâncias fáticas: quantidade e natureza da substância, petrechos apreendidos, forma de acondicionamento, local da prisão, depoimentos, destinação da droga, capacidade financeira, entre outros elementos objetivos e subjetivos que somente podem ser apreciados pelo juízo natural da causa, com observância do devido processo legal e da ampla defesa.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o habeas corpus não se presta ao reexame de provas ou à rediscussão do mérito da acusação, conforme já decidiu o STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO PESSOAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O Tribunal estadual formou sua convicção a respeito da materialidade e autoria delitivas, como também, do elemento subjetivo do crime de tráfico de drogas com suporte nos elementos de convicção carreados aos autos.

2. Ao contrário do que afirmam os agravantes, a quantidade de droga apreendida supera o parâmetro utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para caracterização de uso pessoal. Ademais, as circunstâncias da prisão em flagrante e a forma de acondicionamento da droga não demonstram, de plano, como se exige no âmbito do habeas corpus, tratar-se de conduta desvinculada da traficância.

3. A pretensão da defesa voltada à desclassificação da conduta dos réus não encontra guarida na via eleita por demandar aprofundada incursão na seara fática da causa.

4. Agravo regimental improvido.

[
AgRg
no HC n. 988.983/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 27/10/2025.]

A definição da tipificação penal adequada à conduta praticada pelo paciente será oportunamente realizada pelo juízo natural da causa, em momento processual próprio, após o exaurimento da cognição e a observância do devido processo legal e da ampla defesa.

Nesta sede de cognição sumária, portanto, não se mostra possível adentrar no mérito da acusação para aferir se o paciente praticou o delito de tráfico ou de uso de drogas, devendo tal questão ser reservada ao julgamento de mérito da ação penal.

Quanto à argumentação de que a pena final projetada seria inferior a oito anos, resultando em regime inicial semiaberto, impõe-se reconhecer que se trata de exercício especulativo acerca de eventual condenação futura, o que não se coaduna com a natureza cautelar da prisão preventiva.

A medida constritiva em análise não constitui antecipação de pena, mas instrumento processual destinado a assegurar o regular desenvolvimento do processo e a efetividade da jurisdição penal.

A eventual aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, bem como a dosimetria da pena e a fixação do regime inicial de cumprimento, são matérias afetas ao mérito da ação penal, cuja discussão é prematura nesta sede.

A prisão preventiva possui natureza processual e finalidade cautelar, não se confundindo com antecipação de pena ou com eventual regime de cumprimento que venha a ser fixado em caso de condenação.

Trata-se de institutos jurídicos distintos, com pressupostos e finalidades próprios, sendo certo que a projeção de eventual condenação futura não interfere na análise dos requisitos atuais da custódia preventiva, centrados na garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da conveniência da instrução criminal.

Para além, a invocação da situação dos filhos menores do paciente, conquanto sensível do ponto de vista humanitário, não é suficiente, neste momento processual, para desconstituir os fundamentos que lastreiam a prisão preventiva.

A existência de filhos menores não constitui óbice intransponível à manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais, ainda mais quando não demonstrada a imprescindibilidade do paciente para o cuidado dos filhos menores.

Para que a paternidade justifique a revogação da prisão preventiva ou a concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do Código de Processo Penal, é necessária demonstração cabal e inequívoca de que o paciente é o único responsável pelos cuidados dos filhos menores, circunstância que não restou demonstrada nos autos.

A simples juntada de certidões de nascimento é insuficiente para comprovar a imprescindibilidade do paciente aos cuidados das crianças. Não há elementos que indiquem que os menores se encontram em situação de absoluto desamparo ou que não disponham de outros familiares que possam prover-lhes assistência durante o período de segregação cautelar do genitor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a mera alegação de paternidade, sem demonstração da imprescindibilidade aos cuidados dos filhos, não justifica a concessão de prisão domiciliar ou a revogação da prisão preventiva.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E ARMAMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS PATERNOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

5. A prisão domiciliar ao genitor de filhos menores de 12 anos não possui caráter absoluto, sendo indispensável a comprovação da imprescindibilidade dos cuidados paternos, o que não restou demonstrado no caso concreto.

[...]

[
AgRg
no HC n. 1.012.089/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.]

Por fim, cumpre registrar que a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revela-se inadequada e insuficiente no caso em exame, ante a gravidade concreta do delito imputado e o perigo que a liberdade do paciente representa para a ordem pública.

Aliás, o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares, nos termos do art. 282, §6o, do CPP.

No caso dos autos, a decisão que manteve a prisão preventiva consignou expressamente a insuficiência das medidas cautelares alternativas para garantir a ordem pública, fundamento este que não foi elidido pelas alegações defensivas.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem entendimento consolidado no sentido de que
“a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável quando estas se mostram insuficientes para garantir a ordem pública.”
[
AgRg
no HC n. 1.018.311/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025.]

Diante disto, não há margem para aplicação de medidas cautelares diversas à prisão preventiva no caso dos autos, notadamente porque a gravidade concreta do delito de tráfico de drogas e o perigo que a liberdade do paciente representa para a ordem pública reclamam a manutenção da segregação cautelar.

Em razão do exposto, não vislumbro, na situação vertente, a ocorrência de constrangimento ilegal sanável pela via estreita do
habeas corpus
.

Nessa toada, com o parecer,
CONHEÇO
do
habeas corpus
e
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se hígida a prisão preventiva decretada em desfavor de
Matheus Henrique da Silva Gomes
, nos termos da fundamentação supra.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025